Tribunal: TJMT
Processo: 0005339-47.2020.8.11.0004
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005339-47.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, , DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARIVALDO BARBOSA VIEIRA - CPF: 118.167.081-00 (APELADO), JOAO BATISTA ALVES BEZERRA - CPF: 815.168.191-87 (ADVOGADO), CARIVALDO BARBOSA VIEIRA E CIA LTDA - CNPJ: 03.720.669/0001-46 (APELADO), Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PARADA OBRIGATÓRIA EM POSTO FISCAL DE ENTRADA NO ESTADO. INOBSERVÂNCIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE DOCUMENTOS FISCAIS À FISCALIZAÇÃO. INFRAÇÃO FISCAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO DO VEÍCULO E MERCADORIAS. ILEGALIDADE.

1. Nas situações em que após a abordagem pela fiscalização, se constata que a mercadoria está acompanhada da documentação fiscal exigida para o ato e a infração cometida não se caracteriza como de caráter continuado ou não se enquadre nos demais requisitos elencados no Tema 2/TJMT, resulta ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão.

2. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 0005339-47.2020.8.11.0004, impetrado por
Carivaldo Barbosa Vieira e Cia Ltda.
contra ato praticado pelo
Chefe do Posto Fiscal Unidade Avançada de Fiscalização
daquela cidade, concedeu a segurança, ratificando a liminar em que foi deferida a imediata liberação das mercadorias apreendidas e relacionadas no Termo de Apreensão e Depósito - TAD n.o 1145192-3 (id. 137221332, pp. 14/15).

Na sentença prolatada (id. 137221332, p. 61), o juízo
a quo
entendeu que o motivo da apreensão da mercadoria descrita no TAD n.o 1145192-3 foi
“a não apresentação espontânea dos documentos fiscais para registro de passagem no sistema fazendário da Unidade Operativa de Fiscalização/Postos Fiscais”
por onde era transportada, de modo que a infração não se enquadra nas hipóteses elencadas na Tese firmada no IRDR n.
o
1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2, da relatoria do Des. José Zuquim Nogueira).

Nas suas razões recursais (id. 137221332, p. 65), o
Estado de Mato Grosso
argumenta, em síntese, que:

- a autuação se deu de maneira correta, por se tratar de infração material de trato sucessivo, onde foi verificada inconsistência entre a Nota Fiscal apresentada e o que foi constatado na fiscalização
in loco
;

- a restrição de direitos individuais objetivando à satisfação de interesses coletivos encontra respaldo no Poder de Polícia da Administração e materialização do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, que justifica a intervenção do Estado na propriedade particular;

- a apreensão está amparada na Lei Estadual n.
o
7.098/98 e na própria Constituição Estadual.

O Recurso de Apelação é tempestivo (id. 137221332, p. 77).

A parte recorrida, embora intimada (id. 137221332, p. 79), não apresentou contrarrazões.

Parecer da PGJ pelo provimento do Apelo (id. 138227151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Carivaldo Barbosa Vieira e Cia Ltda.
impetrou o Mandado de Segurança
n.o 0005339-47.2020.8.11.0004 contra ato praticado pelo
Chefe do Posto Fiscal Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças - MT
, visando à liberação das mercadorias apreendidas e relacionadas no TAD n.o 1145192-3 (id. 137221332, p. 14).

Ao que constou da inicial,
o Impetrante
realizava operação de transporte e logística de eletrodomésticos, com mercadoria devidamente acompanhada dos documentos fiscais necessários, porém, ao passar pela referida Unidade Avançada de Fiscalização foi surpreendido com a lavratura de Termo de Apreensão e Depósito, ao argumento de não haver apresentado de forma espontânea os documentos fiscais para o regular procedimento fiscalizatório.

Sob sua ótica, restou desarrazoada a narrativa contida no TAD, pois o que ocorreu, em verdade, é que em virtude da sinalização precária e falta de espaço para estacionamento da Unidade de Fiscalização, os motoristas são obrigados a ultrapassar os limites do Posto Fiscal em busca que local adequado para estacionar o caminhão, fato que é entendido pelos agentes fiscais como sendo evasão.

De consequência, por entender como descabida e arbitrária a apreensão das mercadorias transportadas, cuja documentação estava regular, pediu a liberação da carga de equipamentos eletrodomésticos e do caminhão que a transportava e a obteve, liminarmente, sob os seguintes argumentos, em síntese: a carga contava com Nota Fiscal idônea, apresentada ao órgão fiscalizador, depois de procedida a abordagem do agente fiscal, circunstância que conferia a probabilidade do direito pleiteado na inicial; merecia análise o risco “
de ferir o cumprimento das obrigações comerciais do impetrante e possível descumprimento de cláusulas contratuais”
e, por derradeiro, mostrava-se contrária ao entendimento firmado no Tema 2/TJMT, 1012269-81.2017.811.0000, da relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 19/09/2019. (id. 137221332fl.29/30)

Na sentença ora combatida, o magistrado
a quo
bem analisou os fatos descritos na inicial e, ratificando a liminar concedida, concluiu como medida imperativa conferir procedência à segurança, em especial por força do aludido entendimento firmado por este Sodalício em sede de incidente de resoluções de demandas repetitivas e que gerou o Tema 2/TJMT e porque constatado, em efetivo, que a
infração a que se refere o TAD

n.o 1145192-3
“
não se enquadra nas hipóteses firmadas no referido IRDR”

pois o que gerou a apreensão foi “
a não apresentação espontânea dos documentos fiscais para registro de passagem no sistema fazendário da Unidade Operativa de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitou a mercadoria,
de forma que restou demonstrada a presença do alegado ato coator e ilegal, cuja situação se encontra
“
fora dos casos legais de apreensão.”

Com efeito, sobre a questão relativa à apreensão de mercadorias em fiscalização tributária, o TJMT, em julgamento de Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR, firmou a Tese que hoje figura como o Tema 2 da Corte, com o seguinte teor:

“Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.”

Aplicando o referido Tema ao caso concreto, tenho que a sentença vergastada não merece qualquer reparo, pois, de fato, a situação em que se deu a apreensão não está prevista em nenhuma das hipóteses ali elencadas e que permitiriam reconhecer a legalidade do ato constritivo.

Com efeito, da análise dos autos extrai-se que, embora na parte inicial do TAD n.o 1145192-3 (id. 137221332, p. 14) seja mencionada a inexistência de Notas Fiscais vinculadas às mercadorias transportadas, na parte destinada a “informação complementar”, consta expressa menção ao DANFE n.
o
1320 0676 4870 3200 5437 5500 1000 0805 6318 9944 0841, correspondente às mercadorias transportadas.

Irrelevante, no caso, que o DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica mencionado não esteja anexado ao TAD que instrui a inicial, pois além de expressamente mencionada a sua existência e que tenha sido apresentado pelo motorista à fiscalização, consta inclusive o valor das mercadorias transportadas, no montante de R$ 458.824,52 (quatrocentos e cinquenta e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos), documento este trazido pelo Impetrante com a inicial (id. 137221332, p. 25), de modo a comprovar a existência de Nota Fiscal idônea a retratar a legalidade da operação de transporte realizada.

Saliento, por importante, que não há, no TAD, referência à defeitos ou falha na emissão do documento fiscal, mas à
“(...) não apresentação dos documentos fiscais
espontaneamente
para registro de passagem no sistema fazendário da Unidade Operativa de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitou a mercadoria (...)”

(id. 137221332, p. 16).

Não se pode olvidar que é obrigação do contribuinte, estabelecida no art. 17, inciso XIV, da Lei n.o 7.098/98, a apresentação da documentação fiscal em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde trafegar com a mercadoria, para aposição do carimbo e visto do servidor competente:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; (...)”

O descumprimento dessa obrigação constitui infração fiscal por parte do contribuinte, de modo que não apresentar a Nota Fiscal respectiva no momento adequado, o transporte da mercadoria passa a ser considerado irregular sujeitando o transportador às penalidades cabíveis, já que a infração se perpetua enquanto ocorrer de forma irregular.

Ocorre, porém, que, o caráter continuado da infração cessou no momento em que, interceptado pela fiscalização, o transportador apresentou os documentos exigidos pelo fisco e que estavam regulares, pois no TAD lavrado inexiste qualquer menção a incorreções que tornassem os documentos inidôneos ou imprestáveis para a operação realizada.

Destarte, sem nenhuma justificativa plausível a aludida apreensão, a partir do momento em que apresentada a documentação fiscal pertinente e adotados os procedimentos administrativos adequados ao seu registro no sistema de controle do fisco estadual, circunstância que impelia à imediata liberação do veículo e respectiva carga tão logo lavrado o Auto de Infração respectivo.

Nas situações em que a mercadoria está acompanhada da documentação fiscal exigida para o ato e a infração cometida não se caracteriza como de caráter continuado ou não se insira nas demais circunstâncias previstas no Tema 2, resulta ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão das mercadorias, como ocorreu no caso versando e que merecia o deferimento da segurança vindicada, concedida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023